Tribunal: STF
Processo: AP 1976
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de ETELMA ASTROGILDA NAZÁRIO ROSA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 11/11/2025, a Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à Denúncia, imputando à parte ré a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal, que foi integralmente recebido pela PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 1.976 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 5/3/2026) (eDoc. 123).
Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas, pelo Parquet, 4 (quatro) testemunhas.
Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia e foram arroladas 6 (seis) testemunhas, sendo 3 (três) comuns à acusação e 3 (três) próprias (eDoc. 136).
Designei audiência de instrução desta Ação Penal, para a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia e pela Defesa, bem como para a realização do interrogatório da ré (art. 400 do Código de Processo Penal).
A audiência foi realizada às 14h16, do dia 13/5/2026, por videoconferência (eDoc.164).
A Defesa da ré formulou os seguintes requerimentos (eDoc.158):

“I — TUTELA DE URGÊNCIA — SUSPENSÃO CAUTELAR IMEDIATA: conceder, de plano, tutela de urgência para suspender a audiência de instrução designada para 13/05/2026, até o saneamento integral das três irregularidades apontadas nesta petição, preservando a utilidade dos provimentos a serem proferidos no Agravo Regimental (Peça 145) e nesta sede; 
II — CADEIA DE CUSTÓDIA: determinar a juntada imediata, pela autoridade policial competente, de todos os documentos referentes à cadeia de custódia do aparelho celular periciado (Laudo nº 2355/2024-INC/DITEC/PF), incluindo: (a) identificação do invólucro de acondicionamento desde 09/01/2023; (b) fotografias dos lacres de segurança e seus números de identificação; (c) fichas de acompanhamento de vestígio (art. 158-F do CPP); e (d) relatório de integridade com os hash values SHA-256 dos arquivos extraídos, com sua correlação aos arquivos analisados no laudo; fixando-se, após a juntada, prazo de 10 (dez) dias para que a Defesa se manifeste sobre os documentos antes da realização da audiência;
 III — ACESSO AO INQ 4.879/DF: determinar o acesso integral e irrestrito da Ré e de seu advogado constituído aos autos do Inquérito nº 4.879/DF, em cumprimento à Súmula Vinculante nº 14 e ao art. 5º, incisos LIII e LV, da Constituição Federal, fixando-se prazo razoável para que a Defesa examine o procedimento antes da audiência de instrução;
 IV — INTIMAÇÃO REGULAR DO PERITO OFICIAL: determinar a intimação, pelo juízo e mediante requisição (art. 221, § 3º, do CPP), do Perito Criminal Federal Carlos Sergio Nunes Rodrigues (MJSP/Polícia Federal), elaborador do Laudo nº 2355/2024-INC/DITEC/PF, para comparecer à audiência de instrução, na data a ser redesignada, sem que à Defesa seja imputado o ônus de providenciar tal comparecimento;
V — NOVA DATA DE AUDIÊNCIA: determinar, após o saneamento dos três vícios apontados nos itens II, III e IV, a redesignação da audiência de instrução para data que garanta à Defesa o pleno acesso às provas e o exercício efetivo do contraditório, observada a paridade de armas entre as partes.

É o relatório. DECIDO. 

Considerando que a audiência de instrução desta ação penal foi realizada, nos termos do art. 21, do RiSTF, JULGO PREJUDICADO o pedido formulado por ETELMA ASTROGILDA NAZÁRIO ROSA.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente